Tribunal: TJSP
Processo: 1009295-10.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contratos de empréstimos bancários. Perícia que constatou a falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu e de majoração pela autora.

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contratos de empréstimos bancários. Perícia que constatou a falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu e de majoração pela autora. Inadmissibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009295-10.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelada/apelante NIVA SIMÕES LOURENÇO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-10.2018.8.26.0068 -Voto no 24654
Fmt 2
VOTO No 24654
APELAÇÃO CÍVEL No 1009295-10.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI - FORO DE BARUERI - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
APELANTE/APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADO/APELANTE: NIVA SIMÕES LOURENÇO
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contratos
de empréstimos bancários. Perícia que constatou a falsidade da
assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito
caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de
redução pelo réu e de majoração pela autora. Inadmissibilidade.
Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença (fls. 730/733) que,
em ação de reparação por dano material e moral, julgou procedentes em parte os
pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade dos
contratos de empréstimo mencionados, determinando que o réu proceda ao
cancelamento dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário da autora,
sob pena de aplicação de multa, competindo à autora restituir os valores depositados em
sua conta, autorizada a compensação, bem como para que o réu restitua as quantias
indevidamente debitadas dos benefícios previdenciários, a ser apurado em liquidação de
sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e com juros de mora
a partir da citação, além de condenar o réu a indenizar a autora na quantia de R$.
8.000,00 a título de danos morais, valor atualizado desde a data da sentença, e com
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A mesma decisão condenou o réu a
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação.
Apela o réu (fls. 735/744), sustentando que a autora não comprovou ter
sofrido dano moral indenizável. Aduz ser cristalina a ausência de culpa do réu, devendo
ser atribuída a terceiro fraudador. Defende inexistir má prestação de serviços ou
informações insuficientes, sendo também vítima de estelionatários. Requer a redução do
valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-10.2018.8.26.0068 -Voto no 24654
Fmt 3
A autora recorreu adesivamente (fls. 758/766), pleiteando a majoração da
indenização por danos morais para a quantia de R$. 10.450,00, certo que já foi vítima do
mesmo método de fraude tendo ajuizado outra demanda contra a mesma instituição.
Recursos tempestivos, preparado o do réu, isento de preparo o da autora
e respondidos (fls. 749/757 e 770/775).
VOTO
Cuida-se de ação de reparação por dano moral e material na qual a autora
afirmou ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de quatro
empréstimos que jamais contratou.
O juízo, acertadamente, julgou procedentes os pedidos, pois a perícia
grafotécnica constatou que as assinaturas apostas nos contratos são falsas, consoante
excerto ora reproduzido (fls. 673/706):
“Diante do retro exposto, em face das constatações de divergências de
natureza grafocinética (gênese gráfica), este perito conclui que as
assinaturas impugnadas atribuídas a Niva Simões Lourenço, constantes
nos documentos acostados às fls. 569/570, fls. 573/574, fls. 575, fls.
578/579, fls. 582, fls. 583/584 e fls. 585 dos autos, documentos estes
descritos em nosso item Peças de Exame, são falsas”.
Não obstante a alegação do réu de que não deu causa ao evento, certo é
que se trata de relação de consumo e que o fato de terceiro somente afasta a
responsabilidade do fornecedor nos casos de fortuito externo, ou seja, aquele
imprevisível, que não possa ser evitado e que não esteja ligado à atividade da instituição
financeira.
Na hipótese, a fraude não exclui a responsabilidade do réu, uma vez que a
situação em comento deriva do risco da atividade econômica por ele exercida.
É o que estabelece a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-10.2018.8.26.0068 -Voto no 24654
Fmt 4
Nesse sentido, precedentes deste E.TJSP:
“AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - Autora que nega ter
celebrado contrato com o banco réu - Perícia grafotécnica que concluiu
que a autora não assinou o contrato que ensejou a cobrança indevida
Fraude - Débito inexigível e dano moral configurado - Indenização que foi
fixada dentro de um critério de prudência e razoabilidade para o caso em
análise - Valor arbitrado em R$ 9.000,00 que se mostra adequado ao caso
concreto
-
RECURSO
DESPROVIDO
NESTE
TÓPICO.
DANOS
MATERIAIS - Restituição dos valores descontados do benefício
previdenciário da autora - Devolução em dobro
Descabimento - A
devolução dos valores debitados indevidamente deve ocorrer de modo
singelo, e não em dobro, como pretende a apelante. Isto porque não está
comprovado que o Banco procedeu à cobrança de maneira maliciosa -
Ressalva do parágrafo único do art. 42, do CDC - RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO” (Apelação 1027699-81.2016.8.26.0100;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018).
“Ação anulatória de ato jurídico c/c obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais - Negativação do nome do autor por dívida que não contraiu
- Perícia grafotécnica concluiu que o contrato de abertura de conta e
demais documentos em posse do réu não foram assinados pelo autor -
Fraude não é excludente da responsabilidade civil objetiva - Danos morais
configurados - Valor da indenização moderado e adequado à situação
experimentada pelas partes - Juros de mora - Incidência a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Sentença parcialmente reformada -
Prequestionamento da matéria - Recurso do autor parcialmente provido -
Recurso do réu desprovido.” (Apelação 1000303-43.2015.8.26.0334;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/01/2018)
Assim, era de rigor o reconhecimento da responsabilidade da instituição
financeira pelo ilícito e a consequente condenação ao pagamento de reparação moral.
Isso porque é inegável a relevante perturbação psíquica da autora, que
teve empréstimos contratados em seu nome sofrendo os descontos das parcelas, de
modo que era mesmo adequada a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais, como bem reconhecido na r. sentença.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-10.2018.8.26.0068 -Voto no 24654
Fmt 5
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Logo, a redução do montante arbitrado a título de danos morais,
pretendida pelo réu, e a majoração requerida pela autora não merecem guarida. Levando-
se em consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável
que a indenização seja mantida no valor arbitrado de R$. 8.000,00 (oito mil reais), em
respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator